Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739414-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Mare Clausum Publicações Ltda Luiz Fernando Vassalo Chrysostomo Vicente Leal de Araújo Embargados: Mare Clausum Publicações Ltda Luiz Fernando Vassalo Chrysostomo Vicente Leal de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Mare Clausum Publicações Ltda em conjunto com Luiz Fernando Vassalo Chrysostomo (Id. 30209635) e Vicente Leal de Araújo (Id. 30281488) contra o acórdão (Id. 29963331) que deu provimento à apelação manejada pelo embargante Vicente Leal de Araújo. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator